Tribunal: TJBA
Processo: 8000541-73.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000541-73.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:

APELADO: NEIDE FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DA JORNADA DE TRABALHO PROPORCIONAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Município em face de sentença que reconheceu diferenças salariais a professora da rede municipal de ensino, determinando o pagamento retroativo do piso salarial nacional do magistério público da educação básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, observada a carga horária proporcional de 20 horas semanais.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
verificar se os vencimentos pagos à servidora municipal respeitam o piso salarial nacional proporcional à carga horária de 20 horas semanais
.

III. Razões de decidir

3.
A Lei nº 11.738/2008, regulamentando o piso salarial nacional dos professores da educação básica, fixa como critério o pagamento proporcional à jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais, conforme o art. 2º, § 3º, da norma.

4.
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI nº 4167, reconhece a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e estabelece sua autoaplicabilidade a partir de 27/04/2011, conforme decisão modulada em sede de embargos de declaração.

5.
A análise dos contracheques anexados aos autos demonstra que os vencimentos pagos pelo Município não atingem o piso nacional proporcional para a jornada de 20 horas semanais nos anos indicados.

6. O Município não comprova, por meio de documentação idônea, a quitação das diferenças salariais devidas, impondo-se a manutenção da condenação ao pagamento das verbas retroativas.

IV. Dispositivo
e tese

7
. Apelação cível conhecida e
não provida.

Tese de julgamento: “1. A aplicação do piso salarial nacional dos professores da educação básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, exige o pagamento proporcional à jornada inferior a 40 horas semanais, conforme disposto no art. 2º, § 3º, da norma. 2. A ausência de quitação integral do piso proporcional enseja o pagamento de diferenças salariais retroativas, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000541-73.2015.8.05.0027
, em que figuram como apelante
Município de Serra do Ramalho
e como apelada
Neide Ferreira Lima
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Des.
José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça